Tribunal: TJSP
Processo: 3000411-26.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Expedição de precatório preferencial para idosos – Art. 100, § 2o da CF/88 que faz menção expressa à obrigação de pequeno valor – Limite legal – O enquadramento do crédito como de pequeno valor se dá na data do trânsito em julgado do título executivo e não da expedição do ofício requisitório – Precedentes – Tema 792 da Repercussão Geral – LE no 17.205/19

Ementa:
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Expedição de precatório preferencial para idosos – Art. 100, § 2o da CF/88 que faz menção expressa à obrigação de pequeno valor – Limite legal – O enquadramento do crédito como de pequeno valor se dá na data do trânsito em julgado do título executivo e não da expedição do ofício requisitório – Precedentes – Tema 792 da Repercussão Geral – LE no 17.205/19 que alterou o valor máximo para pagamento mediante RPV publicada em momento posterior ao trânsito em julgado do título executivo – Inaplicabilidade da LE no 17.205/19 – Recurso não provido.